Tribunal: TJDFT
Processo: 0730993-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730993-78.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LUIZ PHILIPE RODRIGUES SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEITADAS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA. CONDENAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, V, LAD. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06. INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. 1. Inexiste nulidade, por cerceamento de defesa, quando o advogado é impedido de participar da audiência em razão da ausência de procuração e o réu manifesta interesse em ser defendido pela Defensoria Pública, que desempenha seu ofício na forma da lei. Além do mais, não há nulidade sem a demonstração do prejuízo. 2. A ausência de lacre em todos os documentos e objetos submetidos à perícia, em razão da grande quantidade de material apreendido, não caracteriza, por si só, quebra da cadeia de custódia tornando ilegítima a prova obtida a partir dessa medida. 3. Não é cabível a desclassificação do crime de tráfico para a conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/06 quando a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado pela prática do crime de tráfico de drogas, especialmente quando a prisão em flagrante ocorre durante o transporte da droga entre unidades federativas. 4. A palavra dos policiais possui fé pública e ganha especial relevância quando corroborada por outros elementos probatórios, todos harmônicos e convergentes, sendo apta a embasar o decreto condenatório. 5. A causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, (tráfico privilegiado) exige que o acusado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse. 6. Na ausência de um critério matemático para o cálculo da dosimetria da pena, na primeira fase, é aceito pela jurisprudência e encontra amparo na razoabilidade, a aplicação, para se chegar à pena-base, do aumento de 1/6 da pena mínima, para cada circunstância desfavorável ou a fração de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima, abstratamente prevista. 7. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provido. O recorrente alega violação aos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, ao argumento de que a pena-base deve ser reduzida, tendo em vista a ausência de fundamentação. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STF e do STJ, a fim de demonstrá-lo. Argui, ainda, dissídio interpretativo com julgado do STJ, afirmando que seria necessária a preservação da cadeia de custódia para garantir a validade da prova. Conduto, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 59 e 68, ambos do CP, bem como ao apontado dissídio interpretativo no aspecto, pois restou assentado no acórdão vergastado: “diversamente do que a defesa afirma, a fixação da pena-base pouco acima do patamar mínimo restou suficientemente justificada” (ID 57211393). Rever tal conclusão demanda o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes”; e “A posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigar o magistrado à uma fração, predominando o entendimento de que deve haver uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente” (AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 29/3/2021). A corroborar: RvCr 5.608/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe 6/11/2023 e AgRg no HC n. 892.663/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: AgInt no REsp n. 2.099.283/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023. Demais disso, quanto à divergência jurisprudencial, não cabe seguir, porquanto, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.423.743/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 20/12/2023. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no invocado dissídio pretoriano, em relação à tese de que seria necessária a preservação da cadeia de custódia para garantir a validade da prova, pois “a jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que a falta de particularização do dispositivo de lei federal a que os acórdãos - recorrido e paradigma - tenham dado interpretação discrepante constitui óbice ao exame do recurso especial fundado no permissivo constitucional da alínea "c". Inteligência do Enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (AgInt no AREsp 2.348.162/RS, relator Ministro Humberto Martins, DJe 6/9/2023.) III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027